Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de desacato (art. 331, caput, do Código Penal), a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo (art. 30, I, do RITR).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as testemunhas não corroboraram a acusação, e alega, ainda, a atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico de menosprezo à função pública. Subsidiariamente, requer a valoração neutra das circunstâncias judiciais de forma proporcional ao delito e a fixação do regime aberto.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 80055620).
5. A existência material do fato e a autoria encontram-se devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 498/2022 - 29a DP (ID 79711483), pela Ocorrência Policial no 5.384/2022 - 27a DP (ID 79711482), bem como pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos, confirmando os fatos narrados na denúncia.
6. A testemunha policial afirmou que o acusado encontrava-se bastante alterado, proferiu diversas ofensas contra a guarnição, ameaçou reagir caso os militares tentassem ingressar na residência e precisou ser contido e conduzido à delegacia com apoio de outros policiais, enquanto a testemunha de defesa, mãe do réu, relatou não ter presenciado qualquer desacato, pois não acompanhou toda a abordagem, limitando-se a confirmar que o acusado estava alcoolizado, exaltado e que havia objetos quebrados na casa, sem presenciar a dinâmica completa dos fatos. Destaca-se que não foi possível colher o interrogatório do apelante, uma vez que, embora regularmente intimado, deixou de comparecer à audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.
7. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
8. “[...] 3.O desacato é crime de forma livre, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do artigo 331, do CP.” (HC 462.665/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/09/2018, DJe 25/09/2018).
9. Em relação à dosimetria da pena, esta foi aplicada no patamar mínimo legal, com imposição do regime inicial aberto, ambos adequados às circunstâncias do caso.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.